Tribunal: TJDFT
Processo: 0726275-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726275-07.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA HAYDEE D AMORIM GAGLIARDI MADEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO G SQS 205 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE DE LEVANTAMENTO DAS QUANTIAS CONSTRITAS. BLOQUEIO ELETRÔNICO. ORIGEM. DETERMINAÇÃO ADVINDA DO JUÍZO DO EXECUTIVO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA À CONTADORIA JUDICIAL. INUSRGÊNCIA. DEVOLUÇÃO A REEXAME VIA DE ARGUMENTAÇÃO TECNICAMENTE ALINHAVADA. INOCORRÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. NULIDADE DO PROVIMENTO SINGULAR POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Examinadas todas as questões e matérias deduzidas, inolvidável que, segundo a regulação procedimental, opondo a parte inconformada embargos de declaração, descabido o reexame de todas as questões que formulara e foram devidamente elucidadas ao ser resolvida a pretensão declaratória que formulara, à medida em que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanear eventuais lacunas que permeiam o julgado arrostado, jamais a reexaminar a causa ou as questões enfrentadas e resolvidas. 2. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que deixa de alinhavar argumentos, ou seja, de infirmar crítica e tecnicamente o acerto do decidido, com ele dialogando na conformidade do princípio da congruência, tornando inviável seu conhecimento. 4. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 5. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. 6. Se a constrição cuja desconstituição é almejada em ambiente recursal não derivara de determinação do Juízo do qual germinada a decisão arrostada, ressoa inviabilizado o exame de legitimidade de penhora do montante localizado em conta bancária da parte recorrente, incumbindo-lhe insurgir-se contra aludida constrição perante o Juízo que, de fato, determinara o bloqueio vergastado. 7. A aplicação de sanção pecuniária decorrente do não provimento do agravo interno, a par dos requisitos delineados pelo legislador processual, somente será cabível se o recurso for desprovido à unanimidade e reputado manifestamente inadmissível ou improcedente, demandando a apenação, ademais, decisão fundamentada, ficando patente que a aplicação da pena não deriva automaticamente do simples desprovimento do inconformismo, demandando a aferição de que estava revestido de caráter protelatório, encerrando abuso no manejo do direito ao recurso, tanto que o preceptivo legal utilizara-se do advérbio manifestamente para enunciar as situações que ensejam a imposição da multa endereçada ao agravante (CPC, art. 1.021, § 4o). 8. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, incisos II e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 11, 489, incisos II e III, §1o, incisos II e IV, § 3o, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 490 a 492, 502 a 506, todos do CPC, sem explicitar as razões pelas quais entende que houve violação à coisa julgada. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte adversa no pagamento das custas processuais, em honorários advocatícios majorados, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 43523035 – Pág. 1), não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 43523036 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir aquela determinação (ID 44030480 – Pág. 1). Ao assim agir, atraiu o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, na “hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015” (AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Caso fosse possível ultrapassar essas barreiras, apesar de o apelo especial ser tempestivo, o preparo ser regular, as partes serem legítimas e estar presente o interesse em recorrer, este não deve transitar quanto à apontada contrariedade aos artigos 5o, incisos II e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF (AgInt no AREsp n. 2.047.546/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de ausência de fundamentação e de negativa de prestação jurisdicional, porquanto a Corte Superior tem afastado a afronta aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, quando o julgador dirime “a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Também não deve prosseguir no tocante às indicadas violações aos artigos 490 a 492, 502 a 506, todos do CPC, por 2 (dois) motivos: a) incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, decorrente da falta de “argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados” (AgInt no AREsp n. 2.173.040/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022); b) ausência de prequestionamento e inovação de tese recursal (verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF – AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). No tocante aos pleitos de imposição de multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de custas e de honorários de advogado majorados, embora previstas nos artigos 80, 82 e 85, todos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015